Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-59.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006600-59.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR MENDES SOUTO - CPF: 862.259.305-31 (RECORRENTE), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO –
CHEGADA AO DESTINO MAIS DE 06 (SEIS) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 161356333), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga

e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O cancelamento do voo – impedimentos operacionais;

2)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho Belo Horizonte-BH-Salvador-BA, sendo o voo agendado para
10/04/2022
, às
07h15min,
com conexão em Brasília-DF, às
08hr35min,
e chegada ao destino às
10hr30min
.

Contudo, foi surpreendido com o cancelamento do voo , em razão de impedimentos operacionais, conforme declaração de atraso anexada no id. 161356320.

Diante disso, o reclamante foi realocado em outro voo, que sairia às 12h, com conexão em Guarulhos-SP, chegando às 16h40min,
ocasionando o atraso de mais de 06 (seis) horas do voo inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, afirma que o voo contratado pelo demandante sofreu atraso em razão de condições meteorológicas adversas, no entanto, não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia,
isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
culminando no atraso de mais de 06 (seis) horas do voo inicialmente contratado.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de voo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023